Tribunal: STF
Processo: RHC 73154
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário de "habeas corpus".
          -  Além de o  "habeas corpus", por  via de regra, não ser o
meio  processual habil  para  o exame  do  preenchimento, ou  não, do
requisito  subjetivo  exigido pelo  artigo  112 da  Lei  de Execuções
Penais,  não há nos autos sequer a manifestação do Ministério Público
e  o  teor  da  decisão que  não  acolheu  os  laudos criminologicos,
elementos  esses  em  que  se  baseou,  também,  o  indeferimento  da
progressão  pretendida,  e,  portanto,   indispensaveis  para  a  sua
apreciação.
          Recurso ordinário a que se nega provimento.